Tribunal: TJDFT
Processo: 0741841-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741841-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDNA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA EDNA GONÇALVES DA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0705442-80.2023.8.07.0016, não conheceu da impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 207388880 dos autos originários): “Não conheço da impugnação à penhora (ID 207182524). A ré foi intimada em 17/07/2024 – (ID 203996400). Veio apresentar impugnação apenas em 12/08/2024, conforme ID 207182524. Contudo, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Portanto, houve preclusão temporal. Com relação ao pleito formulado no ID 203460004, caso a parte executada deseje maiores informações sobre a dívida, parcelar ou efetuar o pagamento do débito, deverá procurar os postos de atendimentos da Secretaria de Economia do DF (físico ou virtual). O parcelamento administrativo dos débitos pode ser realizado nos postos do Na Hora, na Secretaria de Economia do DF e também pelo site http://www.receita.fazenda.df.gov.br Para maiores informações acerca do débito, pagamento, parcelamento etc, entrar em contato diretamente com a PGDF. * Atendimento telefônico (informações de procedimentos): 3325-3333 e 3325-3332 (Protesto); * Requerimentos Eletrônicos (existem um rol no site da PGDF); e * E-mail (apenas para os casos não inclusos no rol de requerimento eletrônicos): gecomp.suop@pg.df.gov.br Preclusa esta decisão, cumpra-se a íntegra do item 4 da decisão de ID 185886317, atentando-se ao requerimento formulado no ID 206264884. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 64677864), afirma que foi bloqueada a quantia de R$ 4.895,92 na sua conta corrente. Defende que a jurisprudência é pacifica no sentido da impenhorabilidade dos valores depositados poupados até 40 salários mínimos. Verbera que a matéria pode ser conhecida de ofício. Pretende que seja concedido efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores até o provimento final do recurso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores bloqueados, até a decisão do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifico que não há o perigo da demora, pois o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seria liberado o valor para o credor. Transcrevo, in verbis: “Preclusa esta decisão, cumpra-se a íntegra do item 4 da decisão de ID 185886317, atentando-se ao requerimento formulado no ID 206264884. Intimem-se.”. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição de alvará judicial, até o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora